Tribunal: STF
Processo: RE 233582
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-16
Data de publicação: 2007-08-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. RECURSO
   ADMINISTRATIVO DESTINADO À DISCUSSÃO DA VALIDADE DE DÍVIDA ATIVA
   DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE
   AÇÃO QUE TAMBÉM TENHA POR OBJETIVO DISCUTIR A VALIDADE DO MESMO
   CRÉDITO. ART. 38, PAR. ÚN., DA LEI 6.830/1980.
O direito
   constitucional de petição e o princípio da legalidade não
   implicam a necessidade de esgotamento da via administrativa para
   discussão judicial da validade de crédito inscrito em Dívida
   Ativa da Fazenda Pública.
É constitucional o art. 38, par. ún.,
   da Lei 6.830/1980 (Lei da Execução Fiscal - LEF), que dispõe que
   "a propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
   [ações destinadas à discussão judicial da validade de crédito
   inscrito em dívida ativa] importa em renúncia ao poder de
   recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
   interposto".
Recurso extraordinário conhecido, mas ao qual se
   nega provimento.